Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-39.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – APELADO QUE CONTRATOU CREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO CIELO POR INTERMÉDIO DO BANCO BRADESCO – VALORES DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS NÃO TRANSFERIDOS AO APELADO PELA EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – APELADO QUE CONTRATOU CREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO CIELO POR INTERMÉDIO DO BANCO BRADESCO – VALORES DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS NÃO TRANSFERIDOS AO APELADO PELA EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO BRADESCO E DA CIELO – PRECEDENTE – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO CUJA ENTREGA NÃO FOI DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA.

Recursos desprovidos.